Tribunal: TJBA
Processo: 0004521-17.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0004521-17.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, GUSTAVO CUNHA PRAZERES

IMPETRADO: Juíza Assessora do Núcleo Auxliar de Conciliação de Precatório Nacp

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
CONCEDEU A SEGURANÇA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Consoante relatado, os embargos de declaração foram apreciados por este Tribunal Pleno, na data de 12 de abril de 2018, contudo, o acórdão foi anulado pelo STJ, que determinou ainda o retorno destes autos a esta Corte de Justiça, para que fosse proferido novo acórdão, sanando a omissão quanto a tese que afirma ter se operado o curso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, uma vez não analisado o argumento de que a decisão publicada em 17/11/2015 seria reiteração da decisão publicada em 19/6/2015, a qual teria sido a suposta violadora do direito do impetrante.

Ao analisar o
mandamus
, o órgão colegiado afastou a preliminar, reconhecendo que não houve decadência do direito de impetração. Feita esta necessária digressão, conclui-se, com a devida vênia em relação ao entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, que a presente oposição tem o nítido propósito de reexame da matéria contida na decisão, hipótese defesa em lei, em sede de embargos de declaração, cujos limites estão traçados no art. 1.022, I a III, do CPC.

No caso presente, o Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatório, por meio de decisão publicada em 17 de novembro de 2015: indeferiu o pedido de
pagamento de qualquer diferença residual desde a homologação em dezembro de 2007 até dezembro de 2013, quando se alcançou o gatilho de 40% previsto no Termo de Acordo; determinou a realização da atualização mensal das parcelas vincendas, estas computadas a partir de janeiro de 2014 com o índice mensal da inflação, até a liquidação do Crédito; pagamento de eventuais diferenças incidentes sobre 25 parcelas mensais a partir de Janeiro de 2014. Deste modo, considerando o prazo previsto no artigo 23 da Lei 12.016/09, o mandado de segurança poderia ter sido impetrado até o dia 17 março de 2016. Considerando que o remédio constitucional foi impetrado em 09 de março de 2016, não há que se falar em extinção do direito de requerer mandado de segurança.

Noutro giro, não merece acolhimento a alegação do embargante de que a decisão administrativa impugnada foi proferida em março de 2015, de modo que os pedidos de reconsideração posteriores do embargado não interromperiam o prazo previsto para a impetração, nos termos da súmula 430 do STF. Constata-se que o ato impugnado praticado em novembro de 2015 não se identifica como mera ratificação de atos anteriores, mas sim, embora faça menção a outros atos anteriores, constitui ato autônomo com conteúdo decisório e determinação de diligências diversas. Assim, não se extrai dos autos que o ato tido como coator consubstancia prolongamento ou apenas ratificação de ato anterior, de modo que deve ser considerada a data de sua publicação como termo inicial do prazo decadencial de impetração.

Destaque-se que o embargante alega que o acórdão embargado é omisso por não tratar do tema da competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança. No entanto, não se constata na decisão embargada a omissão aventada. Isso dado que há expresso afastamento da preliminar de incompetência, sob o argumento de que “
o Juiz Assessor do Núcleo de Conciliação de Precatórios age por delegação da Presidência deste Tribunal, exercendo, por delegação, competência do Presidente, na forma do art. 84, Il, X e XXVI e arts. 357 a 363, todos do Regimento Interno, o que define a competência para processar e julgar o presente Mandado de Segurança no Tribunal Pleno, na forma do art. 83, XI, “b”, 1 do RI desta Córte
”.

Na mesma toada, inexiste a omissão acerca da tese de que o mandado de segurança foi impetrado visando a cobrança e o pagamento de valores retroativos, pretendendo substituir ação de cobrança. Da leitura da decisão objurgada, constata-se que houve exame suficiente acerca da ausência de ofensa ao enunciado da súmula 271 do STF.

No tocante ao prequestionamento, convém lembrar que, embora seja admitida a oposição de embargos declaratórios, com a finalidade de prequestionar matéria de direito, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios de que cuida a legislação de regência – art. 1.022, incisos I e II, do CPC: obscuridade, contradição ou omissão, o que não restou evidenciado no caso.

Vistos, relatados e discutidos
os
embargos de declaração
no Mandado de Segurança
nº
0004521-17.2016.8.05.0000

em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e embargad
o

AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .